Tribunal: TJDFT
Processo: 0704773-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO. RÉU SOLTO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL E SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SÚMULA No 524 DO STF. EXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria.
2. Os autos foram desarquivados com fundamento, em tese, em fatos novos, respaldados por inquérito policial, o que afasta a incidência da Súmula no 524 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”.
3. Se há elementos probatórios novos que precisam ser aprofundados na fase de conhecimento, deve a ação penal seguir seu curso com a realização da audiência designada, mostrando-se prematuro seu trancamento neste momento, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.